Tribunal: TJBA
Processo: 8084152-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084152-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

APELADO: ADELMO CORREA CORREA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, KALIL SANTIAGO DA COSTA, BEATRIZ LIMA ASSUNCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO INSTRUÍDA COM FATURAS E HISTÓRICO DE COMPRAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO DEVEDOR. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL E VALOR DEVIDO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. PRESCINDIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUPERINDIVIDAMENTO. MATÉRIA QUE NÃO ÓBSTA O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA E FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS DO ART. 104-A DO CDC. NATUREZA AUTÔNOMA. NECESSIDADE DE PROCESSO PRÓPRIO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8084152-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.